Tribunal: TJBA
Processo: 8000801-50.2024.8.05.0023
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000801-50.2024.8.05.0023 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE BELMONTE Advogado(s): RECORRIDO: JORGE RAMOS DE JESUS e outros (2) Advogado(s): PJ10 ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA ANTIGLAUCOMATOSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NÃO PROVIMENTO. I. Caso em exame Remessa necessária oriunda da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Belmonte/BA, submetida ao reexame obrigatório da sentença proferida nos autos do processo nº 8000801-50.2024.8.05.0023, ajuizado pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face do Município de Belmonte e do Estado da Bahia. A sentença rejeitou embargos de declaração e julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência para condenar os entes públicos à realização de cirurgia antiglaucomatosa (trabeculectomia) no olho esquerdo do substituído processual, paciente idoso e hipossuficiente, em unidade integrante do SUS ou, inexistindo vaga, em estabelecimento privado, às expensas do réu, sob pena de multa diária. II. Questão em discussão 3. Discute-se, em sede de reexame necessário, a correção da sentença que impôs aos entes federados a obrigação de realizar procedimento cirúrgico indispensável ao tratamento de glaucoma avançado, à luz do direito fundamental à saúde e da responsabilidade solidária dos entes públicos. III. Razões de decidir 4. O direito à saúde é assegurado constitucionalmente como direito fundamental de eficácia imediata, impondo ao Estado o dever de garantir acesso universal e integral às ações e serviços necessários à promoção e recuperação da saúde. 5. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios nas demandas prestacionais de saúde, conforme fixado no Tema 793 da Repercussão Geral. 6. A necessidade e a urgência do procedimento cirúrgico restaram comprovadas por laudos médicos idôneos, bem como a hipossuficiência econômica do paciente e a ineficiência da via administrativa. 7. Não procede a alegação de violação à reserva do possível ou de ingerência indevida do Poder Judiciário, pois a tutela jurisdicional visa assegurar o mínimo existencial e reprimir omissão estatal injustificada. 8. A fixação de multa diária mostra-se adequada e proporcional, com natureza coercitiva, destinada a assegurar a efetividade da decisão judicial. IV. Dispositivo e tese 9. Remessa necessária conhecida e não provida. Tese de julgamento: “É solidária a responsabilidade dos entes federados pelo fornecimento de tratamento médico-cirúrgico indispensável à preservação da saúde e da dignidade da pessoa humana, sendo legítima a intervenção judicial diante da omissão administrativa injustificada.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Remessa Necessária Cível nº 8000801-50.2024.8.05.0023, em que figuram como partes MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ESTADO DA BAHIA e JORGE RAMOS DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões,___de __________de 2026. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça